Tribunal: STF
Processo: ARE 1499013
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Câmara Municipal de Natal e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI PROMULGADA N. 531/2018, EDITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL QUE INSTITUIU O PROGRAMA “BAIRRO SEGURO” AUTORIZANDO O BLOQUEIO OU FECHAMENTO DE RUAS LOCALIZADAS NESTA CAPITAL. DIPLOMA NORMATIVO QUE INCORRE NA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA POR MALFERIR O ART. 61, §1º, II, ALÍNEAS “B” E “E” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 2.º E 46, §1º, II, “D”, DA CONSTITUIÇÃO POTIGUAR, POR SIMETRIA, AO ESTABELECER NOVAS ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO – STTU E À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. LEI QUE AO PERMITIR QUE MORADORES DE UMA DETERMINADA REGIÃO, BAIRRO OU LOCALIDADE RESTRINJAM O LIVRE INGRESSO DE INDIVÍDUOS ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO “AUTORIZADA” DE BLOQUEIOS FÍSICOS, CHANCELAS OU CONGÊNERES VIOLA DIRETAMENTE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIVRE LOCOMOÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. RESTRIÇÕES DE ACESSO A VIAS PÚBLICAS QUE ATENTAM CONTRA O DIREITO À CIDADE AO GERAR UMA ESPÉCIE DE SEGREGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS URBANAS INSERTAS NO ART. 116, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO POTIGUAR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a constitucionalidade da lei vergastada.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Noutro giro, assim decidiu a Corte de origem:



    “Todavia, da leitura atenta da lei impugnada, constata-se que esta, ao autorizar a instalação de equipamentos de sinalização e bloqueios em ruas e vias públicas já existentes no Município, nos bairros considerados zoneamento residencial, estabeleceu novas atribuições à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano – STTU e à Administração Municipal direta, tais como: expedir alvarás para instalação de equipamentos de bloqueio (“fechamento”) de ruas na Capital; arquivar os croquis e projetos físicos das edificações a serem construídas, com a finalidade de impedir a livre circulação nessas vidas onde serão instalados tais equipamentos ou barreiras; além de outros encargos e responsabilidades. 



    Logo, sendo a Lei Promulgada 531/2018 do Poder Legislativo Municipal, incide em vício formal subjetivo, por afronta ao art. 46, §1º, II, “d” da Constituição Potiguar, por simetria ao art. 61, §1º, II, “b” e “e”, da Constituição Federal. Isso porque a Cláusula de Reserva ora apontada como parâmetro de controle, nos referidos dispositivos, merece uma interpretação extensiva, de modo que a compreensão de seu enunciado não englobe tão somente a criação e a extinção dos órgãos da Administração, mas sim toda a matéria relacionada à sua organização e funcionamento.”



    Da análise dos fundamentos supra, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo a lei de iniciativa parlamentar que trata da estrutura ou da atribuição dos órgãos da Administração Pública, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 5.776, DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. NORMA PROTETIVA AO CONSUMIDOR. DIVISIBILIDADE DAS LEIS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DISPOSITIVOS INCONSTITUCIONAIS. [...] 3. É formalmente inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que envolva matérias afetas à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tais como estrutura da Administração, atribuição dos órgãos desse Poder ou minúcias de contratos de concessão de serviços públicos. 4. Agravo regimental parcialmente provido.” (ARE 1366423 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Pleno, DJe 28-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 186, DE 23 DE MARÇO DE 2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II – Ocorre burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração, hipóteses que não estão presentes no caso concreto. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1333743 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-09-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente